Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-48.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019423-48.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), VANIA APARECIDA TAUCHER CASSAROTTI - CPF: 039.211.859-98 (IMPETRANTE), RODRIGO CARVALHO CURVO - CPF: 022.408.691-00 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA E ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEDAGOGIA – PRELIMINARES: COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS – AFASTAMENTO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – NOMEAÇÃO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO – ACOLHIMENTO – MÉRITO: CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – APOSENTADORIA - CONTRATAÇ
ÃO PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA PARA O MESMO CARGO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Não há que se falar em coisa julgada, quando diverso o pedido formulado.

2.

Incabível o reconhecimento da litispendência, diante da demonstração da diversidade da causa de pedir entre as ações mandamentais interpostas, por fatos ocorridos em momentos distintos.

3.

Nos termos do art. 66, XI da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete exclusivamente ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO a nomeação de servidores estaduais, o que torna ilegítimo o Secretário de Estado de Educação para figurar no polo passivo da lide.

4.

Em que pese o entendimento dos Tribunais Superiores quanto à possibilidade de nomeação em decorrência da aposentadoria e demonstração de preterição, no caso em comento, não houve comprovação documental de que o cargo supostamente vago deu-se na mesma localidade onde a Impetrante classificou-se para a vaga, na lista de espera, razão pela qual não é possível a convolação da expectativa de direito em direito líquido e certo.

5.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por VÂNIA APARECIDA TAUCHER CASSAROTTI em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o cargo de Professora de Educação Básica – Pedagogia - no qual foi aprovada.

Afirma que a Impetrante que participou do concurso para o cargo supra (Edital n. 01/2017), logrando êxito em classificar-se na primeira colocação no cadastro de reserva do Município de Nova Monte Verde.

Alude que foram convocadas as duas pessoas aprovadas no Municípios, passando a ser a próxima a ser convocada e que, de forma arbitrária, os Impetrados recusam em fazê-lo, não obstante a existência de vagas em aberto no município, decorrente da aposentadoria de servidor efetivo da Escola Estadual do Município de Nova Monte Verde.

Ressalta, em síntese, que estão sendo contratados precariamente para assumirem os cargos vagos ao invés de proceder a sua nomeação.

Cita os julgados do STF – RE 837311/PI, de repercussão geral, bem como do STJ (MS 22.813-DF), em reforço à sua tese, apontando que se aplicam ao caso em tela, diante do surgimento de novas vagas e preterição imotivada/arbitrária, decorrente da aposentadoria voluntária do Sr. Ademar Boing, ocorrida aos 11.08.2020, tendo, em seguida, promovido a contratação temporária, “por motivo de urgência” do Sr. Daniel Pato

Relata que a contratação do servidor precário se deu sem realização de qualquer exame admissional que pudesse garantir condições a eventuais interessados, permanecendo a SEDUC e o ESTADO DE MATO GROSSO em omissão ilegal, privilegiando contratos temporários ilegais.

Aponta que está demonstrada a necessidade de contratação de professores de educação básica, e que o Estado paga mensalmente aos contratados a remuneração do professor estadual, estando cumpridos todos os requisitos necessários para a sua nomeação.

Explica a distinção entre o presente
writ
e o Mandado de Segurança n. 1014277-60.2017.8.11.0000, já que aquele versava sobre a vaga aberta deixadas em aberto por César Cordioli e Dagma Maria Garattini Bombardelli.

Requer a concessão de liminar, ante a violação a seu direito líquido e certo, a fim de que seja imediatamente nomeada no cargo de professora da Escola Estadual “Monte Verde”.

Subsidiariamente, vindica que se garanta a existência de uma vaga no município de Nova Monte Verde, para o cargo pleiteado.

No mérito, requer a concessão de segurança, em definitivo.

A Impetrante apresentou petições (id. 61100470 e 64782450), no qual aponta as distinções existentes nas causas de pedir dos Mandados de Segurança n. 1014277-60.2017.8.11.0000 e 1015199-38.2018.8.11.0000.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Procuradoria Geral do Estado, apresentou contestação, no qual suscitou as preliminares de coisa julgada, litispendência e ilegitimidade passiva da Exma. Secretária de Estado de Educação. No mérito, destacou que a Impetrante possui mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo direito à sua nomeação, posto que classificada fora do número de vagas prevista no Edital, destacando que a aposentadoria de servidor não possibilita a sua nomeação, bem como que a nomeação de servidor precário não enseja sua preterição, requerendo a denegação da segurança (id. 69194990).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pelo afastamento das preliminares de coisa julgada e litispendência e acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, manifestou pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (id. 71794983).

É o relatório.

Voto (Preliminar: Coisa julgada e Litispendência):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, analiso as preliminares de coisa julgada e litispendência, suscitada pela Procuradoria Geral do Estado.

Consoante dicção do art. 337, § 4º do CPC, ocorrerá coisa em julgado quando se decidir uma ação já alcançada pelo trânsito em julgado.

De igual maneira, ocorrerá litispendência quando se repetir uma ação em curso (art. 337, § 3º do CPC).

No caso dos autos, de fato, fora impetrado o Mandado de Segurança n. 1015199-38.2018.8.11.0000, no qual a Impetrante requereu a sua nomeação, fora julgado aos 10.06.2020, restando assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO EM MUNICÍPIO DIVERSO
– PREVISÃO EDITALÍCIA – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1.
“[...] Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso
. [...]” (N.U 1013270-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL).

2. Considerando que os documentos acostados aos autos demonstram contratações precárias ocorridas em município diverso (Nova Bandeirantes) daquele para a Impetrante prestou o concurso (Nova Monte Verde), e que esses ainda se deram por meio de extratos de contratos temporários com período de validade restrito – poucos meses, apenas-, não houve a comprovação necessária da violação do aventado direito líquido e certo violado.

3. [...] Os tribunais superiores nacionais consolidaram o entendimento de que,
no caso de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, não há direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, ficando a nomeação ao cargo público submetida à discricionariedade da Administração Pública, através de decisão baseada em critérios de conveniência e oportunidade
. [...] (N.U 1017907-27.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO).

4. Segurança denegada.

Ocorre que, consoante mencionado no julgado, o supracitado
mandamus
apresentava pedido outro, posto que a Impetrante requeria a sua nomeação para Município diverso do qual havia se inscrito (Nova Bandeirantes).

No caso do Mandado de Segurança n. 1014277-60.2019.8.11.0000, a causa de pedir era distinta, uma vez que se baseava na existência de vaga decorrente da aposentadoria de outra servidora.

Assim, ainda que o pedido seja o mesmo (nomeação para o cargo de Professora de Educação Básica), constata-se que apresentam causa de pedir diverso, não havendo que se falar em litispendência.

Ante o exposto, afasto as preliminares de coisa julgada e litispendência formulados pela Procuradoria Geral do Estado.

É como voto.

Voto (Preliminar: Ilegitimidade Passiva):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, necessário o acolhimento da ilegitimidade passiva suscitado pela Procuradoria Geral de Justiça, porquanto fora erroneamente indicado, na inicial do
writ
, como autoridade coatora, o EXMO. SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Ocorre que a aludida autoridade não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois cabe, exclusivamente, ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO a nomeação de servidores estaduais, nos termos do artigo 66, inciso XI da Constituição deste Estado,
litteris
:

"
Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – Prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;”

Quanto a ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, posicionou-se esta Colenda Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO VI, CPC. Se o mandado de segurança busca a nomeação da impetrante para cargo público, deve figurar como autoridade coatora o Governador de Estado competente para a prática do ato pretendido, conforme preceitua o artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual. Precedentes deste Tribunal.” (MS nº 79574/2012 – Relator: DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Data do Julgamento 07/02/2013)

Ante o exposto, acolho a arguição e determino a exclusão do EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO do polo passivo em razão da ilegitimidade apontada, em consonância com o parecer ministerial.

Voto (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Versa a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação da Impetrante para o cargo de Professora de Educação Básica – Pedagogia – Município de Nova Monte Verde, tendo sido oferecidas apenas 02 (duas) vagas para o cargo, tendo a Impetrante se classificado na terceira colocação – portanto, fora do número de vagas.

Inicialmente, destaco que, tratando-se de Ação Mandamental, a prova deve ser pré-constituída.

Analisando a prova dos autos, constata-se que o servidor Ademar Boing, Professor de Educação Básica, foi aposentado por meio do Ato n. 8.349/2020, aos 11.08.2020.

Ocorre que, em 17.08.2020, foi publicado o ato de contratação, pelo período de 12.08.2020 a 18.12.2020, de Daniel Simões Pato, em decorrência de “afastamento do titular” (DOE 27.816 - id. 57565474 – p. 02), por motivo de urgência, para atuar na Escola Estadual “Monte Verde”.

De fato, a jurisprudência deste Sodalício, acompanhando o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, tem se posicionado pela possibilidade de nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas, dentro do prazo de validade do certame, caso surjam novas vagas em decorrência da aposentadoria, comprovando-se a preterição:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA –
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – APOSENTADORIA
– CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRETERIÇÃO COMPROVADA – EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. (N.U 1007908-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Todavia, em que pese a robustez das provas trazidas, há um fator pontual que impede a concessão da segurança: de todo o conjunto probatório acostado aos autos,
não há nada que permita aferir que o servidor aposentado, Ademir Boing, encontrava-se lotado no município de Nova Monte Verde.

Isso não é possível aferir nem dos documentos juntados pela Impetrante, nem mesmo das informações prestadas pela autoridade coatora, tendo a Secretaria de Estado de Educação, por meio de sua Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, esclarecido que
é possível a contratação em caráter precário de servidores em caso de aposentadoria, até

que ocorra o desligamento definitivo do servidor
sem, contudo, afirmar que este tenha sido o caso em comento. Ressaltou, outrossim, que todas as contratações se dão por meio de prévio processo seletivo (id. 69213452).

O próprio Ato de Aposentadoria de Ademar Boeing aponta que o servidor estava lotado no Município de Cuiabá:

ATO N. 8.349/2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nos incisos I, II, III e IV do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, c/c artigo 40, §5º, da Constituição Federal e Art. 140, Parágrafo único da Constituição Estadual, mais as disposições da Lei Complementar n. 50, de 01 de outubro de 1998 e suas alterações, bem como o teor do Processo nº 286628/2020, da Mato Grosso Previdência, resolvem Aposentar, Voluntariamente, por Tempo de Contribuição, o (a) Sr (a). ADEMAR BOING, portador (a) do RG nº 43747649/SESP/PR e do CPF nº 602.343.009-06, servidor (a) NOMEADO EFETIVO (a), no cargo de PROFESSOR EDUC. BASICA C-007, 30 horas semanais de trabalho, contando com 30 Anos, 9 Meses e 13 Dias de tempo de magistério, contados até 11 de Agosto de 2020.,
lotado (a) na SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, no município de CUIABA/MT.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT, 11 de Agosto de 2020.

Insta destacar que, por meio de consulta ao Diário Oficial do Estado, foi possível vislumbrar que, atualmente, Daniel Simões Pato encontra-se contratado temporariamente para substituir outra pedagoga que está afastada de suas funções:

CONTRATO/SEDUC/02764/2021 DE: 19/02/2021

Processo Nº: 1000003552380 Contratado: (130524/26) DANIEL SIMOES PATO, CPF: 361.334.269-34; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref:B-001; CH: 20H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA; Motivo: DEDICACAO EXCLUSIVA (COORDENADOR PEDAGOGICO) -; Un. Adm:(044890) E.E. MONTE VERDE; De: 01/02/2021 a 20/12/2021 Substituído: (206149/19) ANA LIGIA BURIN ARNAUT CANDIDO (DOE 27941, de 19.02.2021)

Já o servidor ADEMAR BOEING mantém seu vínculo com o Estado de Mato Grosso, especificamente com a Secretaria de Educação, ao passo que, assim como Daniel Simões, também exerce precariamente o cargo de Professor de Química, em substituição à Marlene Rauber, que encontra-se em readaptação:

CONTRATO/SEDUC/30388/2021 DE: 10/06/2021

Processo Nº: 1000003664559 Contratado: (247194/29) ADEMAR BOEING, CPF: 017.275.361-93; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 08 H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA; Motivo: READAPTACAO-; Un. Adm: (015610) E.E. LUDOVICO DA RIVA NETO; De: 10/05/2021 a 05/11/2021 Substituído: (109049/17) MARLENE RAUBER FREIRE DA SILVA (DOE

Além deste contrato, é possível encontrar dois outros vínculos de Ademar Boeing com a administração, em situação temporária, com períodos muito breves de duração:

CONTRATO/SEDUC/04239/2021 DE: 19/02/2021 Processo Nº: 1000003566257 Contratado: (247194/24) ADEMAR BOEING, CPF: 017.275.361-93; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref:B-001; CH: 02HHab.:LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA; Motivo: FERIAS -; Un. Adm: (015547) E.E. DOM BOSCO;
De: 01/02/2021 a 02/03/2021
Substituído: (36703/1) VERA ALICE DA SILVA

CONTRATO/SEDUC/04240/2021 DE: 19/02/2021 Processo Nº: 1000003566282 Contratado: (247194/25) ADEMAR BOEING, CPF: 017.275.361-93; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 06H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA; Motivo: LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EFETIVO) -; Un. Adm:(015547) E.E. DOM BOSCO; De:
01/02/2021 a 21/02/2021
Substituído: (48740/7) KURT LUIZ MATTE

Assim, a ausência de prova pré-constituída do alegado impede a concessão da segurança pretendida, conquanto impede a comprovação de que, efetivamente, tenha ocorrido a aventada preterição da Impetrante.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA - LIMINAR – INDEFERIMENTO -

PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO -

INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO - RE 873.311/PI - REPERCUSSÃO GERAL - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL -

ALEGADA CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO -

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

2. Não restando demonstrada a ocorrência de preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas ou de nomeação a título precário para preenchimento de vagas ofertadas em concurso público que alcance a colocação para o Município em que a Impetrante fora classificada, além de inexistir nos autos elementos capazes de indicar, de modo inconteste que

a Impetrante passou a figurar dentro do número de vagas previsto no edital, não há falar-se em ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência. (N.U 1007024-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO – NOMEAÇÃO – ATO DO GOVERNADOR - CONCURSO PÚBLICO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - MERENDEIRA – EDITAL 001/2017 – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – CARÊNCIA DE PROVA DE QUE SEJA NO MESMO PERFIL CONCORRIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Têm-se que não ficou demonstrado que a contratação se deu para o cargo concorrido pela impetrante, nem mesmo a ilegalidade da contratação de pessoal denunciada, nem mesmo que serviu para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, classificados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função

A demonstração, quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso, sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar a mera expectativa do candidato, habilitado em concurso público, fora do número de vagas anunciado no edital, em direito subjetivo à nomeação.

Não há falar em direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas indicado no edital, se não houver a comprovação, além da existência de vagas em aberto, da violação da ordem de classificação ou da contratação ilegal de servidores temporários, para exercer atividades atinentes ao cargo destinado aos candidatos regularmente aprovados em concurso.

Segurança denegada.

(N.U 1013862-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021